Tribunal: TJSP
Processo: 2094952-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à possibilidade de obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN), mediante a prestação antecipada de garantia referente ao crédito tributário constante no AIIM no 4.113.957-5 e enquanto não promovida a

Ementa:
Agravo de Instrumento – TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à possibilidade de obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN), mediante a prestação antecipada de garantia referente ao crédito tributário constante no AIIM no 4.113.957-5 e enquanto não promovida a execução fiscal do débito por parte da Fazenda Estadual – impossibilidade –a tutela da evidência, conquanto dispense a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), somente é admitida nas restritas situações do art. 311, do CPC/2015 – não demonstração documental do fato constitutivo do direito do autor – a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa é medida que, no âmbito do Estado de São Paulo (art. 24, inciso I, da CF/88), pressupõe a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário - inteligência do art. 206, do CTN - oferecimento antecipado de seguro-garantia judicial, sem qualquer pretensão impugnativa do crédito tributário em si, que não tem o condão de suspender a exigibilidade deste último - precedentes do STJ e desta C. Corte de Justiça – não comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de evidência – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.